Tribunal: TJDFT
Processo: 0711730-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GOLPE DA "FALSA HERANÇA". ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DOS FATOS E REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor da paciente, presa preventivamente sob a acusação da prática reiterada do crime de estelionato (art. 171, caput, CP), na modalidade do denominado "Golpe da Falsa Herança". A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão cautelar, alegando condições pessoais favoráveis e desproporcionalidade da medida, requerendo sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
2. A prisão preventiva foi devidamente decretada pelo juízo competente, fundamentada concretamente na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando-se especialmente a gravidade concreta do delito, bem como a expressiva reiteração delitiva da paciente, notoriamente conhecida como "Loba do Tinder", envolvida em múltiplas ocorrências semelhantes, causando prejuízos financeiros significativos a diversas vítimas.
3. Demonstrado o fumus comissi delicti por meio de farta documentação e depoimentos da vítima, apontando materialidade e robustos indícios de autoria, relacionados ao prejuízo de R$17.000,00 obtidos mediante ardil e fraude persistente, evidenciada em 102 transferências bancárias à paciente, revelando um padrão sofisticado e contínuo de atuação criminosa.
4. O periculum libertatis é patente, pois restou suficientemente caracterizada a probabilidade concreta de reiteração criminosa, dada a reiterada prática delitiva, mesmo após a paciente já ter sido alvo de outras investigações e detenções anteriores. Seu histórico aponta diversas práticas fraudulentas em diferentes modalidades, com alcance nacional, revelando personalidade criminosa que demanda a cautela extrema da prisão preventiva.
5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos e robustos que apontam para risco à ordem pública e à eficácia da persecução penal.
6. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes e inadequadas para evitar novos delitos ou assegurar a aplicação da lei penal, dado o histórico e o comportamento reiteradamente criminoso da paciente.
7. Ordem conhecida e denegada.